Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709027-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JEORGE MICHEL BATISTA DE OLIVEIRA REU: LUCAS AUGUSTO ATAIDES CAMARGO, SUELEM ATAIDES VARGAS CAMARGO DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Jeorge Michel Batista de Oliveira para desconstituir a sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais (processo no 0702281-73.2024.8.07.0001), julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes. 2. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pede a concessão da gratuidade de justiça. 3. Intimado para se manifestar sobre a litispendência, o autor requereu a desistência da ação rescisória anterior (autos no 0702417-39.2025.8.07.0000). 4. Diante da inviabilidade de admitir-se a repropositura de ação rescisória sem a correção dos vícios que motivaram o indeferimento da ação anteriormente ajuizada (CPC, art. 486, § 1o), o autor foi intimado para recolher as custas processuais e o depósito prévio (ID no 70605712). 5. Em resposta, apresentou a petição de ID no 70994861, na qual requer o parcelamento das custas processuais e do depósito prévio, com base no art. 98, § 6o do CPC. 6. Cumpre decidir. 7. A necessidade do depósito prévio de 5% do valor da causa como requisito para a propositura das ações rescisórias tem por objetivo proteger a coisa julgada e assegurar a natureza excepcional da ação rescisória, desestimulando ações temerárias, infundadas ou abusivas. 8. Não há previsão legal que autorize o parcelamento do depósito prévio. 9. Quanto às custas processuais, o parcelamento previsto no art. 98, § 6o do CPC está condicionado à demonstração da hipossuficiência da parte. No caso, o autor não comprovou objetivamente sua incapacidade para pagamento das despesas processuais, seja porque, na ação rescisória anterior, a gratuidade de justiça foi indeferida por falta de apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, como porque, nesta ação, idêntica à anterior, o autor não apresentou nenhum documento para comprovar a alegada hipossuficiência financeira. 10. Precedente deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEPÓSITO PRÉVIO. CONCLUSÃO: RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A necessidade do depósito de 5% do valor da causa para a propositura da ação rescisória está expressamente prevista no art. 968, § 1o, do CPC. Este requisito visa assegurar que a ação rescisória, medida excepcional de desconstituição de coisa julgada material, seja manejada com prudência, evitando litígios temerários. 4. A autora não comprovou objetivamente sua incapacidade de pagamento das custas processuais e do depósito prévio, e o pedido de parcelamento do depósito não encontra amparo legal. A ausência de recolhimento do depósito prévio inviabiliza a propositura da ação rescisória, conforme os artigos 321, parágrafo único, e 968 do CPC. [...] (Acórdão 1960539, 0727716-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 27/02/2025) [grifo na transcrição]. 11. Registre-se que não existe nenhum dos precedentes citados na petição de ID no 70994861 (STJ, AgInt no AREsp 1236239/RS; STF, ARE 1.207.374 AgR/SP e TJDFT, 0705735-81.2020.8.07.0000) na jurisprudência dos Tribunais respectivos. 12. Indefiro o pedido de parcelamento das custas processuais e do depósito prévio. 13. Concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para que o autor recolha as custas iniciais e o depósito prévio, sob pena de extinção do processo. 14. Advirto a advogada do autor, Dra. Kelly Carvalho Gomes, OAB/GO 58.562, para que observe os arts. 1o, 2o e 6o do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, devendo, ainda, comunicar à OAB-DF sua atuação neste Tribunal de Justiça sem inscrição suplementar na seccional Distrital, devendo juntar aos autos o comprovante de comunicação (Estatuto da Advocacia, art. 10, § 2o). 15. Independente do disposto no parágrafo anterior, remeta-se, de ordem, cópia dos autos à OAB/DF para ciência e providências pelos fatos registrados no parágrafo 11 supra. 16. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO